Tribunal: TCU
Processo: 001.430/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Economia (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9757/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de interesse da sra. Lílian Cristina Marques, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.430/2024-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio Genário Lisboa Fagundes (XXX.841.715-XX); Lílian Cristina Marques (XXX.540.078-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Diretoria de Serviços de Aposentados e Pensionistas e de Órgãos Extintos que: 1.7.1.1. encaminhe, no prazo de trinta dias, cópia do mapa de tempo de serviço/contribuição do sr. Antônio Genário Lisboa Fagundes, como das respectivas certidões de tempo de serviço/contribuição; 1.7.1.2. caso os tempos prestados à Escola Média de Agropecuária Regional da CEPLAC (EMARC) de Uruçuca nos anos de 1981 e 1982 trate-se de tempo de aluno-aprendiz: 1.7.1.2.1. informe se houve recolhimento de contribuição previdenciária junto ao Instituto Nacional do Seguro Social ou encaminhe a cópia da documentação utilizada, junto à instituição de ensino, para fins de obtenção do reconhecimento desse tempo; 1.7.1.2.2. informe se foram atendidos os requisitos previstos no Acórdão 2024/2005-TCU-Plenário e no Enunciado 96 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.